Tribunal: TRF3
Processo: 5000577-28.2024.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
423/1327)

5000577-28.2024.4.03.6111

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000577-28.2024.4.03.6111

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: VALTER DOS SANTOS FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLARICE DOMINGOS DA SILVA - SP263352-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTERIORES À EC 103/2019.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reconhecimento de atividades em condições insalubres, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia nos presentes autos se refere ao reconhecimento do exercício de atividades especiais nos períodos: 06/03/1997 a 30/11/2008 e 01/09/2012 a 03/10/2018, para a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividade especial no período de 06/03/1997 a 30/11/2008.

4. Desse modo, computando-se o período especial, ora reconhecido, acrescidos dos períodos considerados incontroversos, até a data do requerimento administrativo, verifica-se que a parte autora não possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço especial, para autorizar a concessão da aposentadoria especial, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

5. E, computando-se o período especial, ora reconhecido, acrescidos dos períodos incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, até a data do requerimento administrativo em 03/10/2018, perfazem-se mais de trinta e cinco anos de contribuição, o que autoriza a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral, com regras anteriores à entrada em vigor da EC 103/2019, conforme tabela anexa.

6. Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo em 03/10/2018, data em que o réu tomou conhecimento da pretensão, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

7. Matéria preliminar rejeitada. Apelação da parte autora provida em parte.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000577-28.2024.4.03.6111

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: VALTER DOS SANTOS FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLARICE DOMINGOS DA SILVA - SP263352-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000577-28.2024.4.03.6111

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: VALTER DOS SANTOS FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CLARICE DOMINGOS DA SILVA - SP263352-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de atividades em condições insalubres, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença (ID 323683725) julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar como especiais os períodos: 01/12/2008 a 31/12/2011 e 01/01/2012 a 31/08/2012; condenar o réu a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, pelo cumprimento da regra de transição do art. 17 da EC 103/2019, com data de início em 05/05/2024 e renda mensal calculada na forma da lei, pagar, de uma única vez, as prestações devidas desde a data de início do benefício fixada nesta sentença, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros, a contar da citação (de forma globalizada quanto às parcelas anteriores a tal ato processual e, após, mês a mês), de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução 784/2022 do E. Conselho da Justiça Federal, em razão da inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97 (ADI 4357/DF), em que ficou afastada a aplicação dos "índices oficiais de remuneração básica" da caderneta de poupança como indexador de correção monetária nas liquidações de sentenças proferidas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os juros incidirão em conformidade com os índices aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária, a partir de setembro de 2006, pelo INPC/IBGE, em conformidade com a Lei no 10.741/2003, MP no 316/2006 e Lei no 11.430/2006. A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, incide unicamente a taxa SELIC, até o efetivo pagamento, na forma do art. 3o da referida EC, afastada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou taxa de juros. Condenou o INSS ao pagamento dos honorários em favor da advogada do autor, os quais serão fixados na fase de liquidação de sentença, em conformidade com o §4o, II, do artigo 85 do CPC. Sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita e a autarquia delas isenta.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

A parte autora interpôs apelação (ID 323683730), alegando, em preliminar, cerceamento de defesa, vez que não foi realizada a prova pericial e requer o retorno dos autos à Vara de Origem, para realização de perícia referente aos períodos: 06/03/1997 a 31/07/2008 e 01/01/2012 a 03/10/2018. No mérito, requer que seja reconhecido como especial o período de 01/01/2012 a 21/09/2018, em razão da exposição a óleo mineral e graxa. Por fim, requer, após a realização da perícia técnica, que sejam reconhecidos como tempo especial os períodos: 06/03/1997 a 31/07/2008 e 01/01/2012 a 03/10/2018, com a concessão da aposentadoria especial, desde a DER ou a reafirmação desta. Subsidiariamente, requer a manutenção dos períodos reconhecidos com a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da implementação dos requisitos em 07/10/2020.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

O despacho (ID 344622390) determinou a conversão do julgamento em diligência, para que a Subsecretaria da Turma oficie à empresa MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A instruindo com cópia do referido PPP, a fim de que seja informado se o autor esteve exposto a óleo mineral não tratado ou pouco tratado no referido interregno, encaminhando-se as respectivas FDS (antiga FISPQ).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000577-28.2024.4.03.6111

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: VALTER DOS SANTOS FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CLARICE DOMINGOS DA SILVA - SP263352-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado, mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Em preliminar, a parte autora requer a realização da prova pericial referente aos períodos: 06/03/1997 a 31/07/2008 e 01/01/2012 a 03/10/2018.

No entanto, verifica-se que foi juntado aos autos o documento referente aos citados períodos, bem como a parte autora não comprovou qualquer erro no preenchimento do PPP a afastar a sua idoneidade e a desconstituir as informações neles prestadas, a exsurgir controvérsia em Juízo, apta a ser dirimida por expert.

Na hipótese de entender que as informações constantes no PPP não refletiram a realidade do ambiente de trabalho, deverá, anteriormente ao ajuizamento da demanda previdenciária, comprovar que tentou obter o PPP ou documento equivalente e, caso haja recusa, questionar tais incorreções perante a Justiça do Trabalho, a fim de sanar eventual equívoco no preenchimento do formulário.

Nessa linha, já decidiu este Colegiado:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. TRABALHO RURAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS.

(omissis)

- Na inicial, o autor requereu a realização de perícia nos locais de trabalho correspondentes, para que fossem comprovados os trabalhos exercidos em condições especiais, relativamente aos períodos de: 03/07/2000 a 30/04/2003 (agente nocivo - calor), 01/05/2003 a 30/10/2007 (agente nocivo - ruído), 05/04/2008 a 12/12/2008 (agente nocivo - ruído), 23/02/2009 a 30/06/2011 (agente nocivo - ruído), 23/02/2009 até o ajuizamento da ação (agente nocivo - ruído). E com relação a esses períodos foram juntados PPP's, nos quais se observa que o autor não esteve exposto a agentes nocivos acima dos tolerados pela lei de regência.

(omissis)

- Com efeito, tendo a legislação de regência expressamente determinado que a exposição do segurado a agentes nocivos deve ser comprovada por meio do PPP, conclui-se que esse formulário é, nos termos do artigo 58, §1o, da Lei 8.213/91, c.c. o artigo 320, do CPC/15 (art. 283, CPC/73), documento indispensável à propositura da ação previdenciária que tenha por objeto o reconhecimento do labor especial e/ou a concessão de benefícios daí decorrentes. E é de obrigação do empregador elaborar e fornecer ao empregado o PPP que retrate corretamente o ambiente de trabalho em que este último se ativou, indicando os eventuais agentes nocivos a que o trabalhador esteve exposto. Essa obrigação do empregador decorre, portanto, da relação empregatícia, motivo pelo qual compete à Justiça do Trabalho, consoante o artigo 114, da CF/88, processar e julgar os feitos que tenham por objeto discussões sobre o fornecimento do PPP ou sobre a correção ou não do seu conteúdo.

- Em suma, se o segurado necessita de prova pericial ou não possui o PPP ou se discorda das informações nele constantes, deve requerer a obtenção do formulário que entende fazer jus no âmbito trabalhista e apresentá-los no feito previdenciário, não sendo tal circunstância idônea para autorizar a realização de prova pericial no âmbito do processo previdenciário.

(omissis)

(Apelação/Remessa Necessária no 2018.03.99.000832-2, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, j. 30/01/2019, v.u., p. DE 11/02/2019)

De fato, é encargo de a parte autora trazer aos autos toda a documentação e provas que dão suporte ao seu pleito, não cabendo ao judiciário por ela diligenciar.

Nesse sentido, já se posicionou esta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.

- A matéria relativa ao deferimento de produção de prova, procedimental, não está enumerada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil como passível de recurso de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, porém, firmou entendimento, no julgamento do Tema 988, de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e de que é admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência na solução da questão controvertida, cujo exame tardio não se aproveitaria ao julgamento.

- A excepcional urgência que fundamenta o conhecimento do recurso neste caso, portanto, decorre da probabilidade de a instrução probatória ser encerrada nos autos originários sem que a parte tenha conseguido fazer prova do seu alegado direito.

- Por não ser prova técnica, a prova testemunhal não se mostra como via hábil para comprovar a especialidade de atividade laboral (TRF 3a Região, 8.a Turma, ApCiv 0015531-54.2013.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal Luiz De Lima Stefanini, julgado em 11/11/2021).

- Quanto à prova pericial, cabe referir que a prova da especialidade da atividade é feita conforme prevê a legislação previdenciária, pela via documental, sendo que, excepcionalmente e com a pormenorizada justificativa da parte, é possível se deferir prova pericial.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018197-24.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 04/04/2023, DJEN DATA: 12/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PROVA ORAL. INCABÍVEL. PPP É O DOCUMENTO APTO À COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES LABORAIS PERÍCIA TÉCNICA IN LOCO. NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIA DA PARTE. PERICIA POR SIMILARIDADE. EMPRESA COMPROVADAMENTE BAIXADA. POSSIBILIDADE. O JUÍZO A QUO JÁ OPORTUNIZOU SUA REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO

- A prova oral para fins de comprovação da atividade insalubre, nos locais no qual não foi reconhecido o exercício da atividade especial é impertinente, vez que a atividade especial deve ser comprovada por meio de prova documental apropriada.

- O PPP é o documento apropriado a comprovar a quais agentes agressores o empregado foi exposto e, na hipótese de entender que as informações constantes no PPP não refletiram a realidade do ambiente de trabalho, deverá, anteriormente ao ajuizamento da demanda previdenciária, questionar tais incorreções perante a Justiça do Trabalho, a fim de sanar eventual equívoco no preenchimento do formulário.

- In casu não há qualquer elemento nos autos que demonstre que as empresas tenham se furtado ao fornecimento da documentação exigida, sendo encargo da parte autora trazer aos autos toda a documentação e provas que dão suporte ao seu pleito, não cabendo ao judiciário por ela diligenciar.

- A perícia indireta ou por similaridade, é admitida nos casos em que a empresa, comprovadamente, encerrou suas atividades e, não há outro meio para a demonstração da especialidade do labor, não podendo o empregado sofrer as penalidades pela inatividade do seu local de trabalho. Neste aspecto, verifica-se que o MM juízo a quo também oportunizou ao agravante que junte laudos e outros documentos de outras empresas, observada a similaridade, para aquelas empresas onde laborou e que, comprovadamente, encontrem-se inativas.

- Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008959-15.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 09/12/2022, DJEN DATA: 15/12/2022)

Cumpre ressaltar, ainda, que o PPP é meio de prova adequado para o deslinde do processo e formação de convencimento do juiz, não tendo o mesmo que estar atrelado à perícia técnica judicial. Ademais, trata-se de prova documental apta à formação da convicção do magistrado a quo, sendo permitido ao magistrado optar pelo meio de prova que achar mais adequado ao seu convencimento, não estando atrelado unicamente à perícia técnica realizada.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal de origem, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu desnecessária a produção de mais provas, ao considerar suficientes as já colacionadas nos autos.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para avaliar a necessidade de prova técnica, ou da necessidade de produção de novas provas ou de insuficiência destas, demandaria necessariamente o revolvimento de matéria fático-probatória, encontrando-se óbice no enunciado da Súmula 7 desta Corte.

4. No sistema de persuasão racional adotado pelos arts. 130 e 131 do CPC, cabe ao magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção probatória, mormente quando, por outros meios, já esteja persuadido acerca da verdade dos fatos.

Agravo regimental improvido.

(STJ - 2a. Turma, AgRg no AREsp 419811 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. Em 26/11/13, DJe em 09/12/13) (grifos nossos)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 557, § 1o, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

1. Para o julgamento monocrático nos termos do art. 557, § 1o, do CPC, não há necessidade de a jurisprudência dos Tribunais ser unânime ou de existir súmula dos Tribunais Superiores a respeito.

2. Não vislumbro cerceamento de defesa pelo simples fato de o r. Juízo a quo ter indeferido a realização de prova testemunhal ou de perícia nas empresas em que o autor laborou.

3. Conforme já se posicionou a jurisprudência desta E. Corte, não se reconhece cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas que o julgador considera irrelevantes para a formação de sua convicção racional sobre os fatos litigiosos, e muito menos quando a diligência é nitidamente impertinente, mesmo que a parte não a requeira com intuito procrastinatório.

4. Agravo Legal a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI 0024800-19.2013.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Fausto De Sanctis, j. em 16/12/13, e-DJF3 em 08/01/14).

Assim, rejeito a matéria preliminar e passo à análise de mérito.

Tendo em vista a data do requerimento administrativo do benefício, o pedido será apreciado sob as regras vigentes anteriormente ao advento da EC no 103/2019.

A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998), fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não implementaram os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as condições constantes do seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98 aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Portanto, até o advento da EC no 103/2019 vigoravam as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres;

Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98:

- têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

No caso dos autos, a parte autora requer a concessão da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, mediante o reconhecimento de tempo de serviço especial.

A r. sentença reconheceu como especiais os períodos: 01/12/2008 a 31/12/2011 e 01/01/2012 a 31/08/2012. Tendo em vista que o INSS não interpôs apelação; portanto, a controvérsia nos presentes autos se refere ao reconhecimento do exercício de atividades especiais nos períodos: 06/03/1997 a 30/11/2008 e 01/09/2012 a 03/10/2018, para a concessão do benefício, a partir da DER.

Atividade Especial

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

Dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995).

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

O Poder Executivo baixou os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo, como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

A atividade especial somente pode ser considerada por presunção legal até 28/04/1995, ocasião em que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 foram alterados pela Lei no 9.032/95. A partir de então, o reconhecimento da atividade especial apenas se dá caso seja demonstrada a exposição, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, sendo que após 10/12/1997 - data da vigência da Lei no 9.528/97 - passou a ser necessária a apresentação de laudo técnico para comprovação à exposição a agentes nocivos à saúde.

Registro que o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual vinha adotando o entendimento segundo o qual o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997 caracterizava a atividade como especial.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A) (STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014).

Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses: a) "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Mais recentemente, o C. STJ, em 09/04/2025, ao apreciar o Tema no 1.090 em sede de recursos repetitivos (REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ), de Relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, firmou a seguinte tese: "I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido; II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI; III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor."

Contudo, há situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nos quais a simples utilização de EPI, por si só, é insuficiente para a neutralização do risco, quais sejam:

a) atividades em que há exposição a níveis de ruído superiores aos limites previstos na legislação previdenciária (Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux);

b) atividades em que há exposição a agentes biológicos nocivos, notadamente quando envolve o contato com materiais infecto-contagiantes (médicos, enfermeiros, coletores de lixo, etc), uma vez nenhum EPI é suficiente para evitar completamente a contaminação por tais agentes;

c) atividades em que há exposição a agentes químicos cancerígenos, tendo em vista o alto grau de nocividade;

d) atividades que envolvam contato com eletricidade ou materiais explosivos, visto que a simples periculosidade já se revela suficiente para caracterizar a especialidade.

Com relação aos agentes químicos considerados cancerígenos, vale dizer que o artigo 68, §4o, do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 8.123/13, disciplinava que a mera presença de tais agentes no ambiente de trabalho seria suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador.

Ocorre que o Decreto no 10.410/2020, publicado em 01/07/2020, alterou a redação do artigo. 68, §4o do Decreto 3.048/99, passando a prever a possibilidade de descaracterização da especialidade, desde que comprovada a adoção de medidas de controle que eliminem a nocividade, nos seguintes termos: "§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.".

Sendo assim, antes da edição do Decreto no 10.410/2020, não havia qualquer restrição ao reconhecimento do tempo especial com base na exposição aos agentes químicos considerados cancerígenos.

Diante disso, até o advento do Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI não possui o condão de descaracterizar a especialidade da atividade quando houver exposição a um dos agentes químicos constantes de qualquer um dos Grupos que integram a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH.

Logo, quanto aos agentes químicos dessa natureza, somente para os períodos trabalhados após o Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI eficaz deve ser avaliada concretamente para a comprovação do tempo de serviço especial.

De todo modo, para aqueles agentes constantes do grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH, ou seja, agentes confirmados como carcinogênicos para humanos, a mera utilização de EPI não se mostra suficiente para neutralizar a real nocividade do agente.

No mais, a especialidade da atividade pode ser caracterizada também quando houver nos autos elementos que permitam contrariar eventual anotação no PPP quanto à eficácia do EPI fornecido pela empresa.

Assim, a possibilidade de afastamento do tempo especial em razão da utilização de EPI deve ser avaliada de forma casuística.

Destaco, ainda, que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa, ou nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

Por seu turno, o recebimento de adicional de insalubridade ou de pagamento da taxa SAT (com indicação de IEAN no CNIS) não implica necessariamente no reconhecimento de exercício de atividade especial, que tem que ser comprovada pelos meios estabelecidos na legislação vigente.

Quanto à possibilidade da contagem do tempo em gozo de auxílio-doença como atividade especial, o julgamento proferido em sede de repetitivo (Tema repetitivo n. 998), fixou da seguinte tese: "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial".

No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividade especial no seguinte período:

- 06/03/1997 a 30/11/2008, vez que no exercício de sua função ficava exposto de modo habitual e permanente a ruído de 85 dB(A), sendo a atividade enquadrada como especial com base código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97; código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, conforme PPP (ID 323683707, págs. 01/04).

A questão relativa à possibilidade de reconhecimento da atividade especial quando o nível de ruído aferido for igual ao limite previsto na legislação previdenciária é bastante controversa.

De fato, por mais moderno que possa ser o aparelho que faz a medição do nível de ruído do ambiente, a sua precisão nunca é absoluta, podendo haver uma margem de erro, tanto em razão do modelo de equipamento utilizado, como em função da própria calibração.

Assim, diante de tal constatação e, tendo em vista a natureza social de que se reveste o direito previdenciário, mostra-se razoável o entendimento segundo o qual se reconhece o tempo especial quando a medição do ruído for equivalente ao limite exigido pela legislação previdenciária. Vale dizer, inclusive, que, quando integrava a 7a Turma desta E. Corte, adotava esse entendimento.

Desse modo, não obstante ainda haja divergência de entendimentos dentro desta E. 8a Turma, após muita reflexão sobre o tema, entendo ser possível o reconhecimento do tempo especial nos casos em que a apuração do nível de ruído seja igual ao limite exigido pelos Decretos vigentes no respectivo período.

O período de 01/09/2012 a 21/09/2018, deve ser considerado como de atividade comum, uma vez que a parte autora esteve exposta a ruído de 84,3 dB(A), inferiores, portanto, ao limite legal então vigente, após 18/11/2003, qual seja de 85 dB(A).

Quanto a exposição aos agentes químicos (óleo mineral e graxa), o PPP (ID 323683708, págs. 11/14), informa a utilização de EPI eficaz. De acordo informação da empresa empregadora (ID 350494302), o autor exerceu as funções de "Assistente Técnico de Processos" e "Auxiliar Administrativo", e esteve exposto a óleo mineral severamente refinado. Assim, Insta consignar que óleos minerais altamente refinados não são classificados como cancerígenos para humanos, de acordo com a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC).

Logo, deve ser considerado como especial o período de 06/03/1997 a 30/11/2008.

Ressalto que não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

Sendo o requerimento do benefício posterior à Lei 8.213/91, deve ser aplicado o fator de conversão de 1,40, mais favorável ao segurado, como determina o artigo 70 do Decreto no 3048/99, com a redação dada pelo Decreto no 4.827/03.

Cumpre observar ainda que, por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28 de maio de 1998 (STJ, AgRg no Resp no 1.127.806-PR, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2010).

Os períodos registrados em CTPS são suficientes para garantir o cumprimento da carência, de acordo com a tabela do artigo 142 da Lei Federal no 8.213/1991.

Desse modo, computando-se o período especial, ora reconhecido, acrescidos dos períodos considerados incontroversos, até a data do requerimento administrativo, verifica-se que a parte autora não possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço especial, para autorizar a concessão da aposentadoria especial, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

E, computando-se o período especial, ora reconhecido, acrescidos dos períodos incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, até a data do requerimento administrativo em 03/10/2018, perfazem-se mais de trinta e cinco anos de contribuição, o que autoriza a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral, com regras anteriores à entrada em vigor da EC 103/2019, conforme tabela anexa.

Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo em 03/10/2018, data em que o réu tomou conhecimento da pretensão, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

Verifica-se que a ação foi ajuizada em 23/04/2024 e a data do requerimento administrativo foi em 03/10/2018; portanto, restaram prescritas as parcelas anteriores a 23/04/2019.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Condeno o INSS ao pagamento da verba honorária de sucumbência, fixada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Anote-se, ainda, a obrigatoriedade da dedução dos valores eventualmente pagos a parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

Do exposto, enfrentadas as questões pertinentes à matéria em debate, rejeito a matéria preliminar e dou parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer como especial o período de 06/03/1997 a 30/11/2008, bem como conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da DER, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTERIORES À EC 103/2019.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reconhecimento de atividades em condições insalubres, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia nos presentes autos se refere ao reconhecimento do exercício de atividades especiais nos períodos: 06/03/1997 a 30/11/2008 e 01/09/2012 a 03/10/2018, para a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividade especial no período de 06/03/1997 a 30/11/2008.

4. Desse modo, computando-se o período especial, ora reconhecido, acrescidos dos períodos considerados incontroversos, até a data do requerimento administrativo, verifica-se que a parte autora não possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço especial, para autorizar a concessão da aposentadoria especial, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

5. E, computando-se o período especial, ora reconhecido, acrescidos dos períodos incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, até a data do requerimento administrativo em 03/10/2018, perfazem-se mais de trinta e cinco anos de contribuição, o que autoriza a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral, com regras anteriores à entrada em vigor da EC 103/2019, conforme tabela anexa.

6. Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo em 03/10/2018, data em que o réu tomou conhecimento da pretensão, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

7. Matéria preliminar rejeitada. Apelação da parte autora provida em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e dar parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer como especial o período de 06/03/1997 a 30/11/2008, bem como conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da DER, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão